Tribunal: STF
Processo: ARE 1403698
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “Apelação. Tráfico de drogas (810 g de maconha). Condenação. Pena: 7 anos e 6 meses de reclusão, e 700 dias-multa, regime inicial semiaberto. Recurso da defesa sustentando violação de domicílio, absolvição, desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/06, reforma da pena e isenção das custas processuais. (1) Nulidade rejeitada. (2) A prova é suficiente para a condenação. (3) Há fundamentação inidônea quanto aos maus antecedentes, pois inexiste condenação transitada em julgado. (4) Presentes os requisitos do tráfico privilegiado. Pena redimensionada: 4 anos e 9 meses de reclusão, regime inicial semiaberto, mais 480 dias-multa. (5) Considerando o quantum de pena estabelecida, a pena privativa de liberdade não pode ser substituída por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CP. (6) O pedido de isenção de custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal. (7) Apelo conhecido e parcialmente provido” (fl. 4, e-doc. 7).



    A Quinta Turma da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Goiás acolheu, sem efeitos modificativos, os embargos de declaração opostos pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Embargos de declaração sustentando contradição. (1) No caso, o acórdão afastou a negativação da pena-base pelos antecedentes criminais e também quanto a natureza da droga, tendo mantido a exasperação apenas pela quantidade (quase 1 kg de maconha). Inclusive, foi este o fundamento que no acórdão justificou a redução da pena-base, aplicada na sentença em 7 anos e 6 meses de reclusão, para 6 anos de reclusão, ao final, sendo a pena reduzida para 4 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 480 dias-multa pela incidência do tráfico privilegiado. (2) Recurso conhecido e provido para esclarecer o julgado, sem efeitos modificativos” (fl. 2, vol. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI e XLVI do art. 5º da Constituição da República e pediu “a) Quanto ao mérito, que seja a r. sentença reformada, no sentido de se absolver o Recorrente Cleisson Paiva de Araujo do delito que lhe são imputado, reconhecendo a preliminar de nulidade, pelo violação do art. 5º, XI da CF, concomitante, em razão da insuficiência de provas (art. 386, V, VII, do CPP);



    b) Seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo -o por violação do art. 5º, inciso XI, XLVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para aberto, bem como à substituição da sanção reclusiva por restritiva de direitos, eis que preenchidos os requisitos necessários à concessão dessas benesses, conforme, prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo” (sic, e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por tratar-se de matéria infraconstitucional e pela ausência de prequestionamento (e-doc. 13).



    O agravante afirma “prequestionados os dispositivos invocados nos embargos de declaração, independente de acolhimento ou não pela corte de origem. Portanto, restam devidamente prequestionados os arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 15).



    Assinala afronta aos princípios do “contraditório e [da] ampla defesa, além da fundamentação das decisões são direitos das partes em processos judiciais. Todavia, no presente caso, o acórdão recorrido violou tais princípios constitucionais acima mencionados” (fl. 5, e-doc. 15).



    Aponta “dupla violação de direitos fundamentais da Agravante CLEISSON PAIVA DE ARAÚJO. Uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da decisão recorrida, cumpre, então, afastar qualquer responsabilidade da Agravante no caso em tela” (sic, fls. 5-6, e-doc. 15).



    O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O recurso extraordinário está parcialmente prejudicado pela decisão monocrática proferida no Agravo Regimental no Recurso Especial com Agravo n. 2.167.138/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no que “reconsidero[u] a decisão agravada às e-STJ fls. 834/835, [e] conced[eu] a ordem de habeas corpus para reduzir a pena-base ao mínimo legal, e, com fundamento no art. 932, inciso VIII do CPC, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea ‘c’, parte final, do RISTJ e Súmula n. 568/STJ, conhe[ceu] do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento para aumentar o patamar de redução do benefício do tráfico privilegiado, redimensionando a pena do acusado para 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 200 dias-multa, e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo juízo da execução, mantidos os demais termos da condenação” (e-doc. 38).



    6. Na parte não prejudicada, o agravante não demonstrou no recurso extraordinário com agravo, de forma específica e objetiva, por que os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados, apenas reiterou os fundamentos do recurso extraordinário.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.346.042-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. (...) 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora